Tribunal: TJDFT
Processo: 0754128-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0754128-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ULHOA DE JESUS AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, André Ulhôa de Jesus pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora, convertendo o bloqueio em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que a penhora recaiu sobre valor inferior ao teto legal de 40 salários-mínimos, decorrente de aplicações financeiras. Explica que, conforme entendimento do STJ, os depósitos mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda também são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 833, inciso X, do CPC. Alega que a impenhorabilidade somente pode ser afastada diante da demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude, circunstância não evidenciada no caso. Afirma que o risco de lesão de difícil reparação está presente, porquanto o exequente foi intimado para indicar conta bancária para a transferência dos valores constritos. Liminarmente, punga pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, acolhendo a impugnação à penhora, determinar a liberação da quantia constrita (R$ 17.516,49). Em despacho de ID 79396026, o agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda de objeto do recurso, haja vista que o valor bloqueado já havia sido transferido para conta bancária pertencente ao agravado. Em petição de ID 80058233 - págs. 1/3, o agravante manifestou interesse no processamento do recurso para análise do pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a restituição dos valores transferidos para a conta do agravado. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Da análise dos autos, verifica-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido liminar, porquanto não subsiste utilidade prática na concessão de efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores bloqueados, haja vista que referido valor já foi transferido para conta do agravado. Assim, resta prejudicada a análise da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Contudo, o recurso seguirá quanto ao exame da impugnação à penhora, nos termos das razões recursais. Em sendo assim, comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora